Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva pode e deve ser revogada pelo juízo processante quando, ao reavaliar sua necessidade, verifica não haver mais motivos para sua manutenção, fundamentando seu convencimento nas circunstâncias do caso, bem como na orientação do Conselho Nacional de Justiça, para que sejam realizadas medidas preventivas com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema carcerário.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.